Tribunal: TCU
Processo: 029.042/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura contra empresa de produção cultural e seu dirigente, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura contra a empresa Angeluz Produtora Ltda. e o seu dirigente, Sr. Paulo Ricardo Lemos, em face da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos captados mediante incentivo fiscal da Lei 8.313/1991 (Lei Rouanet), para implementação do projeto cultural intitulado "Camerata Porto Alegre" (Pronac 09-7090). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Paulo Ricardo Lemos e da empresa Angeluz Produtora Ltda., condenando-os, solidariamente, ao pagamento dos valores abaixo especificados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até o efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Cultura, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/5/2010 10.000,00 30/7/2010 10.900,00 31/8/2010 179.000,00 31/8/2010 7.000,00 31/8/2010 1.628,60 14/9/2010 30.000,00 17/9/2010 25.000,00 28/9/2010 950,18 28/9/2010 5.000,00 29/9/2010 8.200,00 29/9/2010 40.000,00 30/9/2010 5.000,00 30/9/2010 7.000,00 5/10/2010 10.000,00 18/10/2010 50.000,00 18/10/2010 30.000,00 26/10/2010 119.410,00 29/10/2010 6.000,00 8/11/2010 5.000,00 19/11/2010 23.750,00 19/11/2010 12.500,00 30/11/2010 1.428,71 30/11/2010 5.000,00 10/12/2010 40.000,00 10/12/2010 2.992,50 15/12/2010 2.000,00 15/12/2010 10.000,00 21/12/2010 5.000,00 27/12/2010 10.000,00 27/12/2010 50.000,00 29/12/2010 470,25 30/12/2010 5.500,00 30/12/2010 7.000,00 30/12/2010 20.000,00 30/12/2010 6.000,00 30/12/2010 10.000,00 30/12/2010 2.400,00 30/12/2010 1.700,00 10/1/2011 3.000,00 11/1/2011 100.000,00 31/1/2011 6.000,00 31/1/2011 1.437,02 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Paulo Ricardo Lemos e à empresa Angeluz Produtora Ltda., a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com fulcro no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, com fundamento no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU, bem como à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, para ciência.